Tribunal: TJES
Processo: 0000487-24.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00487
-
24
.20
2
2
.8.08.00
26

APELANTE:
LUCAS MACHADO VIANA E
CHRISTIAN JORGE SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,
INCISO
II E
§2º-A, INCISO I,
DO CÓDIGO PENAL
.

ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA E SE COMUNICA AOS DEMAIS AUTORES.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso II
,

e §2ª-A,
do Código Penal
.

2
.

Conforme preceito consubstanciado no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, o juiz pode limitar-se a apenas um aumento ou uma diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

3
. No crime de roubo, a pena aumenta-se de 2/3 (dois) terços, quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, consoante redação do § 2º-A, incluído ao art. 157 do CP.
.

4
.
Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000487-24.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS MACHADO VIANA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00487
-
24
.20
2
2
.8.08.00
26

APELANTE:
LUCAS MACHADO VIANA E
CHRISTIAN JORGE SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,
INCISO
II E
§2º-A, INCISO I,
DO CÓDIGO PENAL
.

ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA E SE COMUNICA AOS DEMAIS AUTORES.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso II
,

e §2ª-A,
do Código Penal
.

2
.

Conforme preceito consubstanciado no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, o juiz pode limitar-se a apenas um aumento ou uma diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

3
. No crime de roubo, a pena aumenta-se de 2/3 (dois) terços, quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, consoante redação do § 2º-A, incluído ao art. 157 do CP.
.

4
.
Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 02 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00487
-
24
.20
2
2
.8.08.00
26

APELANTE:
LUCAS MACHADO VIANA E
CHRISTIAN JORGE SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS MACHADO VIANA e
CHRISTIAN JORGE SILVA DOS SANTOS
,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou os réus pela prática dos crimes previstos no
artigo 157, §2º, inciso II, e
§2º-A, inciso I
,
do Código Penal, impondo pena definitiva de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa à Lucas, e pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa à Christian.

Recurso interposto
às fls. 261/269 e 270/281
,

p
ugnando
a Defes
a
pela desclassificação de suas condutas para a de furto, a
reforma da
s
dosimetria
s
de suas penas-base e
o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Contrarrazões
às
fls.
283
/
287
, na qual
o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento

ID
4745419
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do
s
recurso
s

defensivo
s
.

Pois bem.

Emerge dos autos que,
“[...] no dia 06 de maio de dezembro de 2022, por volta das 14:00 horas, na Rua da Linha, em Itaipava, Itapemirim/ES, os denunciados, em comunhão de desígnios e, de maneira livre, consciente e voluntária, subtraíram para si, mediante violência pelo emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, durante assalto praticado contra o estabelecimento comercial denominado “Gás e água do Ig
o
r".

Consta dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado LUCAS MACHADO VIANA conduzia o veículo Voyage, cor preta, placa MTL - 8B76 e, em sua companhia, estavam os demais denunciados WENDREW MENDONÇA DA SILVA e CHRTSTIAN JORGE SILVA DOS SANTOS.

Na ocasião, os denunciados recolheram 03 (três) celulares da marca Samsung e 01 (um) relógio que estavam sobre uma mesa, e exigiram que a vítima entregasse todo o dinheiro armazenado no caixa, totalizando a quantia de R$ 1.057,50 (mil e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie, conforme Auto de Apreensão de fls.19/20.

Ato contínuo, a polícia militar foi acionada e, aproximadamente 40 (quarenta) minutos após a ocorrência do roubo, os militares lograram êxito em abo
r
dar os denunciados nas imediações da BR 101, próximo ao Município de Rio Novo, na posse dos bens subtraídos, pelo que foi dada voz de prisão aos denunciados.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

A defesa dos apelantes pleiteia a desclassificação de suas condutas para àquela de furto, alegando que não houve ameaça no presente caso, pois tudo o que os acusados fizeram foi “anunciar o assalto”.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º,

inciso II,

e
§2º-A, inciso I
,
do Código Penal
.
Explico.

C
ontrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos demonstradores da materialidade dos delitos imputados ao
s
apelante
s
,
inclusive o dolo dos acusados de praticarem especificamente um roubo, restou inconteste dos autos, tendo tal intenção e seu efetivo cometimento sido confessada por ambos apelantes em seus interrogatórios prestados em juízo, bem como por meio das declarações das vítimas, amparadas no Auto de Apreensão de fl. 23 e Auto de Restituição de fl. 31.

Isso sem mencionar o emprego da arma de fogo utilizada pelos réus, o que também foi confessado por ambos, atestado pela vítima, tendo sido a arma devidamente periciada conforme Laudo de Exame de Arma de Fogo.

Assim, devem ser improvidos os pleitos defensivos pela desclassificação das condutas dos ora apelantes.

Quanto ao pleito formulado pela defesa do apelante Lucas, no sentido de que deve ser afastada a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo quanto a sua pessoa, uma vez que sua conduta foi apenas de motorista durante a prática do delito, não assiste razão à defesa, haja vista tratar-se o emprego de arma de fogo na prática do crime de circunstância de apuração objetiva, e que se comunica aos demais partícipes da conduta. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INC. II, E § 2º-A, INC. I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. (I) PLEITO DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (II) PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE QUE O ACUSADO DESCONHECIA A INTENÇÃO DO AGENTE ENVOLVIDO NA PRÁTICA CRIMINOSA. EVIDENCIADA A DIVISÃO DE TAREFAS E UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE O APELANTE E SEUS COMPARSAS NO MOMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS PATRIMONIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DECLARAÇÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. (III) PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ALEGAÇÃO DE QUE O ACUSADO DESCONHECIA O INTENTO DO INDIVÍDUO ENVOLVIDO NA PRÁTICA CRIMINOSA E QUE NÃO SABIA QUE ELE PORTAVA ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES COMPROVADO NOS AUTOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO É CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA E SE COMUNICA AOS DEMAIS AUTORES
. DECLARAÇÃO DO RÉU ISOLADA. NÃO ACOLHIMENTO. (IV) PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFESA DATIVA EM GRAU RECURSAL. VERBA DEVIDA. FIXAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 015/2019 – PGE/SEFA.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, com o arbitramento de honorários advocatícios.”
(TJPR - 3ª C.Criminal - 0000635-90.2019.8.16.0196 - Curitiba - Rel.: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos - J. 31.03.2020) (TJ-PR - APL: 00006359020198160196 PR 0000635-
90.2019.8.16.0196 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 31/03/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/03/2020) (grifei)

Melhor sorte não assiste à defesa ao pleitear a redução da fração de aumento de pena em razão das causas de aumento reconhecidas na sentença. Isso porque, não só incidiram em desfavor dos réus 02 (duas) causas de aumento, mas o magistrado sentenciante lançou mão de fundamentação adequada para motivar sua exasperação. Assim, não se vislumbra qualquer mácula com o patamar de aumento de pena fixado na sentença. Ainda nesse sentido:

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 3ª FASE. INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 443 DO STJ. APLICADA A MAJORANTE CUJA FRAÇÃO É MAIOR. AUMENTO DE 2/3 PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, mormente pelo reconhecimento realizado pela vítima e pela recuperação da res furtiva em poder da companheira do réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, é possível a incidência cumulativa de majorantes na terceira fase da dosimetria, desde que haja fundamentação concreta, conforme inteligência da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme preceito consubstanciado no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, o juiz pode limitar-se a apenas um aumento ou uma diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. 4. No crime de roubo, a pena aumenta-se de 2/3 (dois) terços, quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, consoante redação do § 2º-A, incluído ao art. 157 do CP.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF 00020365820198070008 DF 0002036-58.2019.8.07.0008, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
do
s

presente
s

recurso
s
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)